Tribunal: TJDFT
Processo: 0757014-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. TEMA 1009. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega, preliminarmente a prescrição, pois, os atos questionados se referem a verbas alimentares supostamente recebido indevidamente no período de 05/2002 a 12/2002, sendo informada apenas em 09/2019. Afirma também que no presente caso não se aplica o Tema 1009/STJ, pois, o presente feito foi distribuído em 14/11/2019 e a publicação do Acórdão se deu em 19/05/2021. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 36475756.
4. Trata-se de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, referentes ao período de Maio a Dezembro/2002.
5. A recorrente afirma na inicial que os valores do auxílio alimentação eram pagos normalmente até 1995, quando sumariamente e de forma totalmente ilegal o GDF decidiu cortar o benefício. A partir de Maio/2002 o benefício foi restabelecido. Portanto, quem cometeu o erro foi a própria Administração e que tais valores foram recebidos de boa-fé, pois, não requereu o pagamento do Auxílio Alimentação.
6. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
7. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
9. A recorrente afirma que em Julho/2016 foi comunicada de que supostamente recebeu de forma indevida, valores a título de Auxílio Alimentação, em atendimento à Solicitação de Auditoria de Regularidade do TCDF, Decisão no 2.802/2016, na qual se apurou que ela estava recebendo Auxílio-Alimentação em concomitância com outros órgãos, solicitando que fosse encaminhada, com urgência, documentação que comprove, ou não, possível devolução efetuada por outro órgão da área federal, portanto, pode-se inferir que a recorrente pode exerce amplamente o seu direito de defesa. Assim, não há que se falar em prescrição.
10. No caso sob julgamento, a recorrente, professora efetiva do Distrito Federal desde 1997, recebeu no período de maio a dezembro de 2002 auxílio-alimentação, ao tempo em que também mantinha vínculo com o Distrito Federal por meio de contrato temporário em que se concedia o mesmo benefício. Logo, a recorrente acabou recebendo em duplicidade o benefício no aludido período.
11. Segundo a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o auxílio-alimentação não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie e o seu pagamento depende de requerimento do servidor, oportunidade em que deve declarar não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, in verbis: “Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: I – o pagamento é feito em pecúnia, sem contrapartida; II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade; [...]. Destaque-se que o pagamento do auxílio-alimentação à recorrente diante da impossibilidade de acumulação do benefício, deu-se por erro operacional da Administração Pública.
12. Diante, portanto, da impossibilidade de acumulação do benefício por expressa previsão legal, da ausência de requerimento do auxílio pela servidora e, sobretudo, do pagamento repetido do auxílio-alimentação em folha de pagamento, sem explicação razoável para tanto, é de se concluir que a recorrente tinha noção de que o pagamento do benefício era indevido, derivando-se de erro, razão pela qual deveria ter providenciado a devolução correspondente, ao não o fazer, agiu com má-fé, omitindo-se.
13. Insta consignar que ação ordinária foi ajuizada pela recorrente no ano de 2019, pelo que não se aplica a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento ocorreu em 10/03/2021(trânsito em julgado em 4/2/2022), pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
14. Igualmente, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ ao caso concreto, uma vez que o pagamento do auxílio-alimentação à recorrente não se deu em virtude de errônea interpretação da lei, mas sim por erro operacional, não havendo que se falar em falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos.
15. Assim, como já consignado, no caso concreto, entendo ter havido, por parte da recorrente, má-fé por omissão, vez que ciente do pagamento indevido, mas, mesmo assim, não se prontificou a devolver os valores respectivos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa devidamente corrigido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.